Tribunal: TJDFT
Processo: 0726192-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726192-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEIRA, ANA CRISTINA CERVEIRA CARDOSO, LUCIANA CERVEIRA CARDOSO, JULIANA CERVEIRA CARDOSO, CLAUDIA CERVEIRA CARDOSO, PAULO CESAR CERVEIRA CARDOSO, PAULO RICARDO CERVEIRA CARDOSO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 310, RITA SIVINSKI CERVEIRA, LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR, LUIZ CLAUDIO MACHADO, ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, MARIANA DE OLIVEIRA CERVEIRA, MANUELA DE OLIVEIRA CERVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEITA e OUTROS contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0018747-38.2014.8.07.0001, movido em seu desfavor pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SQS 310 e OUTROS, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a expedição de todos os ofícios de transferência de valores decorrentes da alienação do imóvel penhorado nos autos, até o trânsito em julgado da ação de filiação socioafetiva ajuizada em face da falecida proprietária, em trâmite na 4a Vara de Família de Brasília (ID 96878900, origem). Nas razões recursais (ID 28168120), defendem, em síntese, a preclusão da matéria, pois a questão já havia sido decidida pelo juízo de origem, sem interposição de recurso pelos agravados. Argumentam que o processo está em fase de cumprimento de sentença e, diante da natureza propter rem (cobrança de quotas condominiais), foi realizada a venda do imóvel com o depósito de valores em juízo, totalizando R$ 885.000,00. Quitada a dívida e as custas, em torno de aproximadamente R$ 288.000,00, a douta magistrada a quo determinou a divisão dos valores remanescentes entre os interessados – herdeiros da falecida proprietária, conforme já definido nos autos do inventário. Alegam que, conforme decisão de ID 9342231, a julgadora de origem alterou sua posição e suspendeu a transferência de valores. Asseveram já ter a juíza a quo indeferido idêntico pedido de sobrestamento por prejudicialidade externa, em decisão proferida em 14/11/2019 (ID 48786811, origem), estando a questão preclusa. Sustentam inexistirem fatos novos capazes de modificar a decisão anterior, sobretudo porque os agravados jamais ajuizaram ação anulatória do inventário. Requerem condenação dos agravados em litigância de má-fé, porquanto colacionam documentos já afastados pelo juízo, induzindo o julgador em erro. Com tais argumentos, buscam a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição dos alvarás de liberação do saldo residual da venda do imóvel. No mérito, a confirmação da medida. Preparo devidamente efetuado (ID 28166154). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a expedição dos ofícios de transferência de valores remanescentes da venda do imóvel penhorado nos autos, até o trânsito em julgado da ação de filiação socioafetiva ajuizada em face da falecida, em trâmite na 4a Vara de Família de Brasília (ID 96878900, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a alegada urgência, pois a permanência dos valores oriundos da alienação do imóvel em conta judicial, até o desfecho do processo em trâmite na 4a Vara de Família de Brasília, não tem o condão de causar danos de difícil reparação aos agravantes. Acrescenta-se que, na decisão de ID 48786811, proferida em 14/11/2019, a douta julgadora de origem entendeu por afastar o pedido de suspensão do feito sob o argumento de que “a decisão na ação de reconhecimento de maternidade é um fato jurídico futuro e incerto, que no presente momento não impede a alienação dos direitos aquisitivos/hereditários penhoráveis”. Observa-se que, à época, o pedido dos agravados objetivava obstar a própria alienação do bem, enquanto agora se trata de impedir o levantamento dos valores depositados em juízo. Assim, em exame perfunctório dos autos, tampouco verifico a plausibilidade do direito invocado, pois o decisum ora guerreado tratou de questão diversa daquela anteriormente enfrentada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para apresentar exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator